Tribunal: TJDFT
Processo: 0725435-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0725435-65.2020.8.07.0000 PACIENTE: TALISSON FERREIRA DE BRITO IMPETRANTE: JOHNNY LOPES DAMASCENO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de TALISSON FERREIRA DE BRITO, no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alega que nos autos de no 2020.01.1.006978-6 (APF no 506/2020 – 16a DP, ocorrência policial no 5128/2020 – 16a DP) a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva e, por esse motivo, encontra-se sofrendo constrangimento ilegal. O impetrante noticia que o paciente foi preso em flagrante delito, em 11.07.2020, pela prática, em tese, das condutas previstas nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico). Alega que não se fazem presentes os requisitos autorizadores para a conversão do flagrante em prisão preventiva diante da ausência de elementos concretos hábeis a sustentar a alegação do d. Juízo a quo, quanto ao paciente expor a sociedade a risco. Argumenta que da decisão combatida não se evidencia o risco concreto à ordem pública, devendo o magistrado ter se valido de umas das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Sustenta que o paciente é primário, possui 19 anos de idade, tem bons antecedentes, residência fixa, estuda e trabalha diariamente, motivo pelo qual não representa qualquer perigo para a sociedade. Além disso, apesar do paciente ter sido flagrando dentro do imóvel, em nenhum momento estava vendendo droga, foi localizado no portão da residência e os ilícitos encontrados estavam guardados no guarda-roupa de um dos acusados. Repisa que com o paciente não foi encontrada droga e, também, não foi flagrado pela equipe de monitoramento fazendo qualquer mercancia de entorpecente. Acrescenta que junto com o paciente e outros autuados, também foi presa a pessoa de Jéssica, que foi autuada apenas por resistência e desacato. Assim como ela, defende que o paciente não poderia ter sido autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Aduz que, caso o paciente venha a ser condenado, a primariedade dele, bem como o fato de ser menor de 21 anos, justificariam a aplicação de eventual pena em regime inicial aberto. Diz mais, que há ainda o risco do paciente ser contaminado pelo COVID-19 dentro do presídio. Requer a concessão do pedido de liminar para colocar o paciente em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. O despacho de ID 18061434 determinou a juntada do apontado ato coator, sob pena de não admissão. O impetrante procedeu à juntada da decisão combatida (ID 18230685). Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No caso dos autos, o paciente foi atuado em flagrante delito, em 11.07.2020, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico) (APF no 506/2020 – 16a DP, ocorrência policial no 5128/2020 – 16a DP) (ID 18050354, págs. 1/23). De acordo com o que consta do referido auto de prisão em flagrante e, de maneira pormenorizada do depoimento do agente de polícia lotado na Seção de Repressão às Drogas da 31a DP (ID 18050354, págs. 7/10), há cerca de um ano e meio vem sendo investigado o tráfico de drogas realizado no bairro Jardim Roriz ou Agreste. Conta que no decorrer dos anos notou-se que o bairro era dominado por uma liderança extremamente violenta, que se denominavam por “Gangue do Agreste” e integrada por diversos indivíduos, entre eles o ora paciente. Acrescentou que todos os integrantes da referida gangue têm extensa ficha criminal, com passagens por crimes graves, como homicídios, roubos, tráfico de drogas e porte de armas. Além disso, destacou que o grupo criminoso é especialista no comércio ilegal de cocaína, droga de altíssimo poder viciante e de grande destruição no organismo humano. Consta ainda da documentação acostada o Laudo de exame preliminar de substância que atestou que as porções apreendidas nos itens 1 e 2 apresentaram positivo para cocaína (ID 18050354, págs. 50/55). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, por ocasião da audiência de custódia realizada no dia 13.07.2020, nos autos de no 2020.01.1.006978-6 (ID 18230685). A d. magistrada assim se manifestou: ... O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal (art. 310, CPP). Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). O Ministério Público, como legitimado para tanto (art. 311, CPP), requereu a decretação da prisão preventiva dos autuados, com exceção de Jessica, o que passo a analisar o pedido. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente da natureza e da expressiva quantidade do entorpecente, bem como do detalhamento da investigação pela polícia, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas. Consta que a prisão se deu após longa investigação de fatos criminosos na região em que Alex Suel e Francisco estão na liderança do grupo tendo aliciado Neudes e Talisson para a associação ao tráfico. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens de todos os quatro autuados mencionados que possuem intenso histórico na prática de delitos graves. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalto que Jessica foi presa junto com o grupo, em contexto de traficância, mas não há menções anteriores a ela na associação ou na prática de outros atos graves, a princípio é uma prisão isolada. Além disso, a autuada não possui nenhuma condenação, sendo primária e de bons antecedentes, razão pela qual acolho a manifestação do Ministério Público e da Defensoria Pública para conceder liberdade provisória a ela com medidas cautelares de vinculação. Defiro o requerimento do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE ALEX SUEL SILVA DE ALBUQUERQUE (filho(a) de Manoel Silva de Albuquerque e Elizabethy Maria da Silva, nascido em 19/01/1998); FRANCISCO AUGUSTO CAXIAS MENDES (filho(a) de Francisco Vieira Mendes e Valeria Silva Caxias Aguiar, nascido em 29/08/1997); e NEUDES YAN ALVES DOS SANTOS (filho(a) de Eliomar da Silva Santos e Taiz da Silva Alves, nascido em 27/09/1998) e TALISSON FERREIRA DE BRITO (filho(a) de Ariene Ferreira De Brito, nascido em 25/10/2000), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (Grifou-se). Diante do que consta, portanto, apesar dos argumentos do impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Do que consta, a associação espúria integrada pelo paciente vem sendo investigada há mais de 1 ano e, consoante apurado, o paciente TALISSON, vulgo TALIN, juntamente com o autuado NEUDES YAN, teriam sido aliciados e incorporados ao grupo criminoso ocupando posição de “testa de ferro”, responsáveis inclusive por fazer acerto de contas com outros traficantes rivais (ID 18050354, pág. 8). Observa-se ainda que o autuado NEUDES YAN, em depoimento prestado por ocasião de sua prisão, asseverou que a droga apreendida pertencia ao ora paciente (ID 18050534, pág. 18). Portanto, ao contrário do que alega o impetrante, a decisão constritiva está devidamente fundamentada, dela constando os motivos que consideram a liberdade do autuado um risco à ordem pública. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, portanto, não se mostram suficientes e adequadas ao caso. Vale lembrar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção. Registre-se que condições pessoais favoráveis do paciente, como sabido, não obstam o decreto da prisão preventiva, quando verificados outros elementos que justificam a prisão cautelar, como na hipótese. Nesse cenário, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, a constrição da liberdade do paciente mostra-se justificada e proferida em conformidade com os dispositivos aplicáveis, previstos no Código de Processo Penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações, bem como o envio da folha de antecedentes penais do paciente, devidamente atualizada e esclarecida. Solicitem-se as informações ainda perante a Vara da Infância e Juventude acerca de eventuais passagens do paciente enquanto menor. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR